Tribunal: TJBA
Processo: 8009452-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009452-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: VIVIANE MENEZES BATISTA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNDAÇÃO PRIVADA DE GRANDE PORTE. SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. Gratuidade de justiça pode ser excepcionalmente concedida a pessoas jurídicas, desde que devidamente comprovada a insuficiência de recursos. Não é o caso da agravante, fundação privada de ensino superior com atuação consolidada na área das ciências da saúde, que presta serviços educacionais mediante significativa contrapartida financeira. Ausente qualquer comprovação de dificuldades financeiras que justifiquem o pedido, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a benesse. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8009452-09.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é agravante FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e agravado VIVIANE MENEZES BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, .